Tribunal: TJDFT
Processo: 0728010-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728010-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JASSON BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JASSON BARBOSA DA SILVA contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0019007-96.2006.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por COOPERCRED LTDA. – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DOS MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA, DEFESA E ÓRGÃOS VINCULADOS NO DISTRITO FEDERAL, deferiu o pleito de penhora de percentual do salário do Agravado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de processo de execução em que se requer a penhora de rendimentos da aposentadoria. Defiro parcialmente o pedido, explico: A regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial, porém, deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, ‘harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva’. Neste sentido já se manifestou o STJ, no julgamento do Resp n. 1658069, afirmando que a jurisprudência daquela corte ‘vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família’. Ademais, o e. TJDFT se manifestou corroborando a tese em construção no STJ, conforme precedente abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1209032, 07147859020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, verifico que o executado é servidor público e possui renda mensal superior a grande parte da população brasileira, não sendo crível que nesta situação não possa saldar obrigação que lhe foi atribuída. Ante o exposto, defiro a penhora da remuneração do executado JASSON BARBOSA DA SILVA, limitada a 10% dos rendimentos líquidos mensais recebidos, por entender que o montante é compatibiliza o direito ao mínimo existencial do executado e o direito ao crédito do exequente. Oficie-se ao órgão pagador do executado JASSON BARBOSA DA SILVA (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL), determinando a penhora de 10% dos rendimentos líquidos mensais recebidos, até a integralização do débito indicado pelo exequente na planilha de id 51803659. Intime-se. Expeça-se o necessário. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2019 13:40:57” (Doc. Num. 51957768 do Feito originário) Alega o Agravante que “a decisão ora vergastada colocará o agravante em situação de fome, pois, conforme, os comprovantes anexos, este tem os seguintes custos mensais fixos: i) plano de saúde e de sua esposa, o qual consome o montante de R$ 1.406,013 (Doc. 01); ii) R$ 1.710,634 relativos ao financiamento de sua moradia (Doc. 02); iii) 464,985 de conta de luz no mês de outubro/2019 (Doc. 03); iv) R$ 31,406 relativos à taxa de água e esgoto do mês de dezembro/2019 (Doc. 03.1); v) R$ 232,347 referentes à um empréstimo feito pelo filho mas que foi usado em favor da economia doméstica (Doc. 04; vi) R$ 641.778 referentes à contribuição previdenciária (Doc. 05)” (Doc. Num. 13372778 - Pág. 5). Diz que a decisão agravada “é teratológica e viola a Constituição Federal ao vulnerabilizar a condição de subsistência do agravante. Diz-se isso pois a impenhorabilidade absoluta do salário, como bem reconhece o julgador ordinário, é prescrita no art. 833, IV, do Código de Processo Civil” (Doc. Num. 13372778 - Pág. 4). Afirma que nos mesmos autos do Cumprimento de Sentença “em 21/12/2012, foi realizado pedido idêntico de penhora na folha de pagamento, o qual, em acertadíssima decisão, foi INDEFERIDO (ID no 51172369), pela clara ilegalidade da intenção executória” (Doc. Num. 13372778 - Pág. 9). Por isso, sustenta que “a decisão ora vergastada rediscute matéria preclusa, pois já anteriormente decidida no bojo dos autos na origem, de modo que, ainda que por via transversa, altera decisão cujo provimento do intento foi denegado, ou seja, decisão já estabilizada, o que é defeso por força do art. 507 do CPC Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese” (Doc. 13372778 - Pág. 10). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada e, assim, indeferir a penhora de remuneração. Preparo regular (Num. 13372840 e 13378253). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JASSON BARBOSA DA SILVA contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0019007-96.2006.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por COOPERCRED LTDA. – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DOS MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA, DEFESA E ÓRGÃOS VINCULADOS NO DISTRITO FEDERAL, deferiu o pleito de penhora de percentual do salário do Agravado. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, inicialmente, deve ser destacado que a questão referente à impenhorabilidade do salário do Agravante, ainda que em percentual reduzido, foi apreciada no bojo do Feito originário, tendo sido indeferida a postulação (Doc. Num. 51172369 - Págs. 4/6 do Feito originário no 0019007-96.2006.8.07.0001 – numeração anterior 2006.01.1.082494-2). Contra o indeferimento a ora Agravada deixou de apresentar impugnação adequada. A decisão agravada, considerando o exame perfunctório próprio deste momento processual, encontra-se, em tese, confrontante com o que fora decidido nos próprios autos do Feito originário. Trata-se, portanto, de decisão proferida com amparo na tese já rejeitada em decisão anterior, nos próprios autos, o que, em princípio, atenta contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. Nesse sentido é que prevê expressamente o artigo 505 do Código de Processo Civil que o Juiz não poderá decidir novamente questão anteriormente decidida que seja relativa à mesma lide, ou seja, ocorreu a denominada preclusão pro judicato. Confira-se o inteiro teor de tal dispositivo legal: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria que ensejou a prolação da decisão agravada (penhorabilidade de salário), conforme disposto no artigo 507 do CPC, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. O perigo de dano, por sua vez, reside na possibilidade de prosseguimento do Feito com a excussão de percentual do salário do Agravante. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2019. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador